Tribunal: TJSP
Processo: 2339992-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Liminar de busca e apreensão deferida. Insurgência do réu. Requerido que se limitou a pleitear a suspensão da liminar por ter ajuizado ação revisional em face do mesmo contrato de financiamento que instrui a inicial. Impossibilidade. Inexistência de litispendência ou de conexão entre as referidas demandas.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Liminar de busca e apreensão deferida. Insurgência do réu. Requerido que se limitou a pleitear a suspensão da liminar por ter ajuizado ação revisional em face do mesmo contrato de financiamento que instrui a inicial. Impossibilidade. Inexistência de litispendência ou de conexão entre as referidas demandas. Processos que são independentes e possuem causa de pedir e pedidos diversos. Inteligência da Súmula no 380 do C. STJ. Propositura de ação revisional que não obsta o direito da credora em retomar o bem. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão devidamente preenchidos. R. Decisão mantida.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.